Tribunal: STF
Processo: ARE 793428
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). IPI. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUINTE DE FATO E DE DIREITO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CTN. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS APTOS A SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 753.681-RG (DE MINHA RELATORIA - TEMA 752).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.